Tribunal: TJMT
Processo: 0001357-70.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001357-70.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS CALVO - CPF: 325.523.609-63 (APELANTE), WILLIAM DE SOUZA PEIXOTO - CPF: 944.766.911-53 (ADVOGADO), MAURO VIGNOTTI - CPF: 575.609.279-04 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 739.017.099-91 (ADVOGADO), GISLAINE PODANOSKI VIGNOTTI - CPF: 655.449.199-68 (ADVOGADO), LAZARO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 040.259.701-04 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), VINICIUS CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 281.695.988-00 (ADVOGADO), RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS - CPF: 960.092.331-00 (ADVOGADO), EVANDRO DE AZEVEDO PAGANINI - CPF: 499.707.711-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS CALVO (APELANTE), ESPÓLIO DE LAZARO ALVES DE OLIVEIRA (APELADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS CALVO (APELADO), MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 739.017.099-91 (ADVOGADO), MAURO VIGNOTTI - CPF: 575.609.279-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAZARO ALVES DE OLIVEIRA (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE LAZARO ALVES DE OLIVEIRA

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE DOMINGOS CALVO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE DOMINGOS CALVO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE LAZARO ALVES DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA -

COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO COM NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA PELO EXEQUENTE E ENDOSSADA AO EMBARGANTE

-

AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NO
QUANTUM DEBEATUR
– PEDIDO DE GRATUIDADE DEFERIDO PARCIALMENTE AO EMBARGANTE EXECUTADO – ART.98,§5o, DO CPC/15 – ALEGADA QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS QUE INCUMBE AO ADQUIRENTE EMBARGANTE – OUTORGA DE ESCRITURA DO ALIENANTE A TERCEIRO COM QUEM O ADQUIRENTE FIRMOU CONTRATO DE PERMUTA DO BEM QUE NÃO FAZ PRESUMIR A QUITAÇÃO – PRETENSÃO DO EXEQUENTE EMBARGADO DE A REINCLUSÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO MONTANTE EXEQUENDO – DESCABIMENTO – APELOS DESPROVIDOS.

Se o juízo que preside o inventário do espólio do executado embargante reconheceu que os bens deixados
não possuem liquidez imediata para a quitação das dívidas
, deve ser deferido apenas parcialmente o pedido de gratuidade da justiça que, à luz do caso concreto e na forma do §5o do art.98 do CPC/15, deverá restringir a isenção ao pagamento das custas do preparo recursal.

Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, o ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor.

Se o recibo emitido pelo vendedor embargado condicionava a eficácia do documento, para fins de quitação, à prova da transferência bancária do valor específico da prestação para conta corrente preestabelecida do credor, o que não foi demonstrado pelo adquirente – que procedeu a transferência de valor a menor, não há como cogitar a quitação do saldo devedor pendente.

A mera
outorga de escritura do alienante (exequente embargado) a terceiro com quem o adquirente (executado) firmou contrato de permuta do imóvel adquirido e não pago na integralidade não faz, por si só, presumir a quitação do contrato de compra e venda em que se funda a execução embargada.

Se apesar de estipular que
“a responsabilidade pelo pagamento dos honorários fica a cargo do comprador”
, a cláusula do contrato de compra e venda exequendo que o prevê não indica o
valor exato dessa verba
(seja em percentual, seja em
quantum
fixo); qual o serviço a ser remunerado (se advocatício ou de qualquer outra natureza) se em função do confecção do contrato ou se para o caso da necessidade de judicialização; tampouco
o beneficiário de tais honorários
, escorreita a exclusão dessa verba do
quantum
exequendo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE LAZARO ALVES DE OLIVEIRA

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE DOMINGOS CALVO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE DOMINGOS CALVO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE LAZARO ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ambas as partes contra a

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 0001357-70.2018.8.11.0044 opostos pelo
ESPÓLIO DE DOMINGOS CALVO
contra a
Execução de título extrajudicial
n. 0001088-02.2016.8.11.0044 ajuizada pelo
ESPÓLIO DE LAZARO ALVES DE OLIVEIRA
,
a
qual julgou parcialmente procedentes os pedidos defensivos tão somente para determinar a compensação de R$20.000,00 no montante exequendo, bem como para que fossem excluídos dos cálculos do
quantum debeatur
o valor dos honorários contratuais. No mais, a sentença ainda condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, dos quais 70% a serem suportados pelo embargante e os 30% restantes, pelo embargado.

Apela o embargante executado em razões de ID. n. 158382743 ao argumento de que, muito embora a sentença consigne que o recibo emitido pelo exequente embargado relativamente à quitação, evidenciaria a subsistência de um saldo pendente, certo seria que o texto do referido recibo, apesar de confuso, deixa claro que houve quitação.

Afirma que o juízo sentenciante foi induzido em erro pela confusão provocada pelo embargado, que juntada na execução de um recibo diferente daquele que enviou para o embargante, fato este devidamente esclarecido ao longo da instrução processual.

Sustenta, nesse viés, que em 25/11/2015, o embargado enviou ao embargante um recibo que atestava a quitação da importância de R$159.000,00, restando um saldo remanescente equivalente a 1.200 arrobas de boi gordo, e que referido valor seria considerado recebido a partir do depósito a ser realizado em 26/11/2015.

Alega que, no entanto, seria claro, decorrendo da própria logicidade do recibo, que a quitação a ser dada mediante o depósito bancário que seria feito no dia seguinte (26/11/2015) referia-se às 1.200 arrobas de boi gordo derradeiras, até porque, o credor não poderia emitir um recibo referente a valores que somente receberia no dia seguinte.

Argumenta que, na verdade, o embargado/exequente teria juntado aos autos da execução outro recibo, unilateral, sem qualquer participação ou anuência por parte do embargante, cujo teor anularia o recibo de R$159.000,00 também do dia 25/11/2015, mas que não passa de um documento montado.

Aduz, ainda, que além disso, o imóvel que o embargante adquiriu do embargado/exequente foi, posteriormente, permutado com o Sr.
ALYSSON FERNANDO MARTINS
, ficando consignado na
alínea “b”
da
CLÁUSULA OITAVA
desse novo
Contrato de Permuta
que a escritura do imóvel somente seria transmitida pelo “anuente”
LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA
(exequente/embargado) ao permutante
ALYSSON
após a quitação do
Contrato de Compra e Venda
que embasa a execução embargada.

Defende, desta forma, que tendo sido outorgada a escritura em favor de
ALLYSON

em 10.03.2016
, livre e desembaraçada de ônus, sem nenhuma ressalva, seria prova que os pagamentos do
Contrato de Compra e Venda
em que se funda a execução estavam concluídos, prova esta que não foi derruída pelo embargado.

Propala que o valor da diferença a ser paga por
ALYSSON
em favor do ora embargante/executado foi feito de forma parcelada, conforme ajustado na
CLÁUSULA 4a
do referido contrato de permuta, de maneira que as datas dos pagamentos a serem efetuadas pelo permutante
ALYSSON
coincidiam com as datas dos pagamentos a serem efetuados pelo embargante em favor do embargado, sendo certo que alguns pagamentos foram efetuados por
ALYSSON
diretamente ao embargado
LÁZARO
, haja vista os diversos “ajustes de contas” havidos posteriormente entre os litigantes originários e o citado permutante.

Afirma que, tanto assim o é, que o embargante/executado e o permutante
ALYSSON
celebram um
Instrumento Particular de Quitação Recíproca
através do qual fora concedido um desconto a
ALYSSON
por conta de diferenças de metragem da área negociada, a qual se descobriu posteriormente, que era inferior àquela que se imaginava e que constou do contrato de compra e venda firmado com o embargado.

Alega que, por força do mencionado instrumento, o Sr.
ALYSSON
repassou ao embargante uma Nota Promissória no valor de R$20.000,00, vencida em 30/12/2015, que havia recebido do embargado exequente, conforme este confirmou na notificação que enviou ao embargante.

No mais, alega que o crédito perseguido pelo embargado já se encontra quitado na forma do art.334 do CC/2002, sendo, pois, nula a execução na forma do inciso I do art.803 do CPC/15, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença a fim de que os embargos à execução sejam julgados procedentes, com a condenação do embargado/exequente no pagamento da verba de sucumbência.

Por sua vez, ao contrarrazoar o apelo do embargante no ID. n. 158382750 – ocasião em que pugna pelo desprovimento do mencionado recurso – a parte embargada aproveita para apelar adesivamente sustentando a validade da
Cláusula 11a
do contrato em que se funda o pleito executivo, segundo a qual a responsabilidade pelo pagamento dos honorários seria do adquirente embargante, de maneira que o valor de tal encargo deve ser reincluído no
quantum
exequendo.

Sem contrarrazões do embargante.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da Gratuidade da Justiça.

De início, busca o espólio embargante o deferimento dos benefícios da gratuidade da Justiça em seu favor haja vista que os bens do espólio não possuem liquidez imediata.

Para instruir o recurso, junta aos autos declaração de hipossuficiência assinada pela inventariante.

No entanto, o pedido está a merecer apenas parte da guarida vindicada.

É que, na hipótese, há, de fato, uma decisão do juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Maringá-PR condutor do processo de inventario dos bens deixados pelo
de cujus
embargante, reconhecendo, em 27/10/2022 – há menos de seis meses, portanto,
“que espólio não possui liquidez imediata para a quitação das dívidas.”
(ID. n. 158382747 - Pág. 3).

Ocorre, porém, que como bem consignou a magistrada titular daquele juízo, a iliquidez do espólio é momentânea.

Tanto o é que que não lhe deferiu a gratuidade, mas apenas o recolhimento das custas ao final.

Nesse particular, importante destacar que, de acordo com o §5o do art. 98 do CPC/15,
“A gratuidade poderá ser concedida
em relação a algum
ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Assim, se a falta liquidez do espólio é temporária, a gratuidade deve ser restringir às custas e despesas processuais dos atos processuais contemporâneos a essa iliquidez.

Diante disso, e na linha do §5o do art. 98 do CPC/15,
defiro em parte
do benefício da justiça gratuita ao espólio embargante tão somente para isentá-lo do recolhimento do preparo do apelo, ficando, porém, hígidos os demais custos do processo.

Do mérito.

Consoante ressai dos autos, em
08/04/2013,
as partes firmaram o
Contrato de Compra e Venda
(ID. n. 50050084 - Pág. 17/23 dos autos da execução) de um imóvel de 161,8942 hectares, denominado
Fazenda Triângulo
, pela qual o adquirente embargante se comprometeu a pagar
R$1.060.000,00
, ficando convencionado na CLÁUSULA OITAVA do referido pacto que esse valor

seria pago da seguinte forma:

1.

R$130.000,00, mediante entrega de uma caminhonete;

2.

R$120.000,00, pagos a vista, no ato da assinatura;

3.

R$50.000,00, através de um cheque;

4.

R$100.000,00, convertidos em 1.130 arrobas de boi, segundo cotação do
Frigorífico Marfrig
de Paranatinga na data de 30.08.2013;

5.

R$330.000,00, convertidos em 3.750 arrobas de boi, segundo cotação do
Frigorífico Marfrig
de Paranatinga na data de 30.08.2014; e

6.

R$330.000,00, convertidos em
3.750 arrobas de boi
, segundo cotação do
Frigorífico Marfrig
de Paranatinga na data de 30.08.2015
.

Em
11/09/2015
, as partes convencionaram o
Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda
(ID. n. 50050084 - Pág. 25 dos autos da execução), com vistas a alterar a prestação descrita no
item 6
da citada CLÁUSULA OITAVA do pacto original, com vencimento originalmente previsto para 30/08/2015, de modo que foram pagos na data do aditivo o correspondente a 1.280 arrobas de bois (Recibo de ID. n. 158382706 - Pág. 35),
ficando pendentes de pagamento as
2.470 arrobas de boi
restantes.

Até esse ponto, os fatos são incontroversos.

Daqui em diante é que se estabelece a divergência entre as partes.

É que em 25/11/2015, o vendedor exequente emitiu o Recibo de ID. 158382706 - Pág. 44, com o seguinte teor:

Segundo o embargado exequente, apesar de se comprometer a proceder a transferência/depósito bancária de R$159.000,00 até o dia seguinte (26/11/2015), relativos a 1.270 arrobas de boi, restaria um saldo devedor remanescente de 1.200 arrobas de boi.

No entanto, ainda segundo a narrativa do exequente embargado, em 26/11/2015 foram-lhe transferidos apenas R$140.250,00, conforme extrato de ID. n. 158382706 - Pág. 45, pelo que, além das 1.200 arrobas de boi ainda pendentes de entrega, estaria faltando
R$18.750,00
dos R$159.000,00 aludidos no referido recibo de ID. n. 158382706 - Pág. 44.

Em razão disso, na referida data (26/11/2015) o credor embargado emitiu um segundo recibo, retificando o valor do primeiro para adequá-lo ao montante efetivamente disponibilizado em sua conta bancária, ajustando, igualmente, o montante de arrobas considerado quitado, para 1.120 arrobas. Vejamos (ID. n. 50050084 - Pág. 26 dos autos da execução):

Por sua vez, o embargante executado alega que esse segundo recibo teria sido forjado, não tendo, portanto, qualquer validade; que, na verdade, o recibo ID. 158382706 - Pág. 44 prova a quitação do valor nele descrito, ou seja, R$159.000,00 (equivalentes a 1.270 arrobas de boi); e que a operação bancária de ID. n. 158382706 - Pág. 45, no valor de R$140.250,00, corresponderiam ao pagamento das últimas 1.200 arrobas de boi faltantes.

Ao solucionar a questão, a sentença assim consignou:

“[...]
III.1 – Alegação De Quitação Do Contrato

Para fundamentar suas pretensões, o embargante aportou aos autos (i) Contrato de Compra e venda do imóvel firmado no dia 08.04.2013, (ii) Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda realizado em 11.09.2015 em que consta o adimplemento de 1280 arrobas de boi, restando 2470 na data da lavratura da escritura pública de compra e venda; (iii) Recibo Parcial assinado por
Lazaro Alves de Oliveira
em 11.09.2015 constando o adimplemento de 1280 arrobas de boi, (iv) Instrumento Particular de Permuta tendo como permutante
Domingos Calvo
e
Sirley Kemp
e
Alysson Fernando Martins
e como anuentes concordante
Lazaro Alves de Oliveira
e
Allan Moreshi Bandeira
,
porém, sem a assinatura de
Lazaro
, (v) Instrumento Particular de Quitação Recíproca de
Domingos Calvo
em relação a
Alysson Fernando Martins
datado de 31.03.2016, (vi) nota promissória do compromissado
Lazaro Alves de Oliveira
a
Alysson Fernando Marins
, datado de 10.09.2015; (vii) recibo de 159.000,00 referente a 1.270,0 arrobas de boi assinado por
Lazaro
,
constando que o referido recibo somente teria validade com o depósito que deveria ser realizado no dia seguinte
, (viii) Extrato de Conta Corrente de
Sirley Kemp Sanches
constando a realização de TED de 140.250,00 tendo como beneficiário
Lázaro Alves de Oliveira
; Contra notificação enviada por Domingos Calvo.

E o primeiro argumento para justificar a assertiva é que o recibo constante à Ref. 50031684 p. 44 no valor de R$ 159.000,00, contém condição expressa de que
‘referido valor será considerado recebido, a partir do depósito a ser realizado e acreditando na minha conta corrente, até a data de 26.11.2015, (...), o qual fará parte integrante do presente recibo’
.

Nesta senda, conforme demonstrado pelo embargado/exequente, o embargante não realizou o depósito na forma acordada, mas sim, no valor de R$140.250,00 menor do que consta no recibo anterior, o que justifica a reformulação do documento para constar como recebido.

Nota-se que dos valores devidos constantes na
Cláusula Oitava, ‘item .6’
, há comprovação de pagamento de 1280 arrobas de boi em 11.09.2015, por intermédio do
Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda
e 1.120 arrobas de boi no dia 25.11.2015, conforme recibo juntado correspondente a R$ 140.250,00, totalizando o pagamento de 2.400 arrobas de boi.

Assim, restaria ao embargante saldar o pagamento relativo a 1.350 arrobas de boi ao embargado/executado em relação a última parcela para quitar o contrato de compra e venda.

Apesar da alegação de quitação do contrato, o embargante não trouxe aos autos qualquer documentação que comprovasse o alegado.

Importante salientar que o
Instrumento Particular de Permuta e o Instrumento Particular de Quitação Recíproca
não são hábeis a comprovar a adimplência do embargante, quando não diz respeito ao negócio discutido nestes autos, e sim de outra relação jurídica instalada pelo embargante
Espólio de Domingos Calvo
e terceiro
Alysson Fernando Martins
.

É certo que as decisões judiciais não podem fundar-se em apreciação subjetiva, cumprindo ao julgador decidir com base nos elementos probatórios seguros constantes dos autos, não se contentando com meros indícios e, no caso, a prova - em verdade, a ausência dela, favorece o requerido.

Assim, ante à falta de prova robusta e inequívoca do direito alegado na inicial, resulta na conclusão de não ter a parte requerente, ora apelante, se desincumbido do ônus que lhe competia acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 330, I do CPC773, atual art. 373, I, CPC/15).

No mais, sem prejuízo da fundamentação supra, tem-se que comprovado o endosso da nota promissória ao embargante no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), o qual deverá ser utilizado para desconto nos cálculos exequendos.

Isso porque, consta nos documentos anuência expressa do terceiro
Alysson Fernando Martins
quanto a transferência da referida nota promissória ao embargante que foi confessadamente emitida pelo embargado
Lázaro Alves de Oliveira
.

Ressalto que o valor nela constante não serve para pagamento total do débito, de modo que sua compensação não basta para o adimplemento integral do título, apenas servindo para redução dos valores devidos.

Iii.2 – Dos Pedidos Subsidiários

Por fim, acerca do pedido subsidiário de reconhecimento de excesso da multa fixada, tenho que não merece prosperar.

Quanto a clausula penal tratando-se de relação pautada pela legislação civil, tem-se que a limitação ao valor da multa contratual encontra previsão no art. 412 do CC, que dispõe que a cominação imposta nesse tipo de cláusula não pode exceder o valor da obrigação principal.

O artigo subsequente, por sua vez, prevê a possibilidade de redução da penalidade de maneira equitativa pelo juiz, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.

No caso dos autos, não se vislumbra abusividade no percentual contratado, que é de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel, patamar que se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há falar em excesso de execução ou nulidade da cláusula contratual que previu a incidência de multa contratual de 10% sobre o valor da venda, porquanto se trata de valor expressamente confessado pelo devedor, além do que tal cobrança deriva do inadimplemento da obrigação original, hipótese albergada pela legislação civil brasileira.

Por outro lado, merece procedência a pretensão de exclusão de execução dos honorários advocatícios que seriam devidos ao advogado que redigiu o contrato, uma vez que este não faz parte do polo ativo da ação de execução, não podendo o embargado/exequente pleitear direito de terceiros.

Desta feita, não sendo o exequente
Lázaro Alves de Oliveira
parte legítima para pleitear o pagamento dos honorários previstos no contrato, é indevida sua cobrança nos autos da ação de execução.

Por último, não conheço da alegação de nulidade apresentada pelo embargado em impugnação, uma vez que não diz respeito a matéria dos autos (inadimplência), de modo que qualquer pedido neste sentido deve ser realizado em procedimento próprio.”

(ID. n. 158382736 - Pág. 3/5)

Em análise das provas constantes dos autos, é de se concluir que agiu com acerto o douto magistrado sentenciante.

No que tange ao alegado cumprimento da obrigação exequenda, este não ficou demonstrado nos autos.

Isso porque, conquanto o embargante executado tente fazer crer que o recibo de ID. 158382706 - Pág. 44 comprovaria a quitação do valor nele descrito, ou seja, R$159.000,00 (equivalentes a 1.270 arrobas de boi), e que a operação bancária de ID. n. 158382706 - Pág. 45, no valor de R$140.250,00, corresponderia ao pagamento das últimas 1.200 arrobas de boi faltantes, tais alegações não prosperam.

Ainda que desconsideremos por completo o Recibo de ID. n. ID. n. 50050084 - Pág. 26 dos autos da execução, o fato é que o recibo de ID. n. 158382706 - Pág. 44 invocado pelo próprio executado já trazia de forma expressa e induvidosa que tal documento somente teria eficácia como recibo, pelo valor nele estampado (R$159.000,00) se, no dia seguinte (26/11/2015), o respectivo montante fosse
creditado na conta corrente n. 5025-3, Agência n. 0802, do banco

COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO SERRADO
. Vejamos:

E não foi isso o que ocorreu.

Como se pode depreender do extrato bancário e comprovante de transferência de ID. n. 158382706 - Pág. 45, o valor transferido para a conta do alienante credor na data de 26.11.2015 foi de R$140.250,00, isto é, R$18.750,00 a menos que o ajustado. Vejamos:

Logo, se o valor transferido foi inferior ao ajustado, não há como considerar como quitadas as 1.270 arrobas de boi aludidas no referido documento, como pretende o embargante executado.

Nesse viés, ao alegar que o mencionado recibo refere-se ao valor de R$159.000,00 já quitados, incumbiria ao embargante a comprovação de como essas 1.270 arrobas de boi foram efetivamente pagas – se por outra transferência bancária que não a de ID. n. 158382706 - Pág. 45, por depósito, dinheiro vivo, dação em pagamento, ou qualquer outro meio.

No entanto, ao invés de trazer qualquer prova do pagamento dos R$159.000,00, equivalentes a 1.270 arrobas de boi, o embargante executado preferiu a vã retórica.

Além disso, o referido ID. n. 158382706 - Pág. 44, invocado pelo próprio embargante executado, traz de forma clarividente que, além dos R$159.000,00, equivalentes a 1.270 arrobas de boi, restaria, ainda, um saldo devedor remanescente correspondente a 1.200 arrobas.

E nesse viés, conquanto o embargante executado tente criar a ilusão de que o TED de ID. n. 158382706 - Pág. 45 tenha se destinado ao pagamento das últimas 1.200 arrobas de boi, tal arguição claramente não prospera.

Primeiramente, porque essa conclusão vai em sentido diametralmente oposto ao do texto do citado recibo, o qual indica claramente que a fração do débito a ser pago mediante transferência bancária para a conta corrente do embargado exequente no dia 26.11.2015 eram as 1.270 arrobas de boi, correspondentes a R$159.000,00, e não 1.200 arrobas.

Além disso, um simples cálculo aritmético refuta tal arguição.

Ora, se no dia 25/11/2015, R$159.000,00 corresponderiam a 1.270 arrobas de boi, correspondente a
R$125,20 por arroba
, não faz o menor sentido que, no dia seguinte (26.11.2015), o devedor lograsse quitar 1.200 arrobas de boi ao valor de R$140.250,00, vez que, nesse caso, o valor da arroba de boi equivaleria a
R$116,87
(= R$140.250,00 ÷ 1.200).

Sendo assim, conquanto emitido unilateralmente, o ID. n. 50050084 - Pág. 26 dos autos da execução, subscrito pelo embargado exequente nada mais fez que ajustar o valor do TED de ID. n. 158382706 - Pág. 45 (R$140.250,000) ao número de arrobas consideradas quitadas.

Mas não é só.

Segundo o embargante, na
alínea “b”
da
CLÁUSULA OITAVA
do já citado
Instrumento Particular de Permuta
de ID. n. 158382706 - Pág. 100/103, a escritura do imóvel somente seria transmitida pelo “anuente”
LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA
(exequente/embargado) ao permutante
ALYSSON
após a quitação do
Contrato de Compra e Venda
que embasa a execução embargada, de maneira que, tendo ela sido outorgada
em 10/03/2016
, provado estaria que o contrato de compra e venda anterior, havido entre as partes desses embargos, fora integralmente quitado. Vejamos o que diz o citado dispositivo contratual (ID n. 158382706 - Pág. 102):

Todavia, também aqui o apelo do embargante não prospera.

Com efeito, o fato de o embargado ter lavrado
em 10//03/2016
uma escritura a
ALYSSON FERNANDO MARTINS
– com quem o embargante permutou o imóvel que havia comprado e não pago integralmente – não significa, por si só, que o alienante exequente tenha dado quitação integral ao contrato de compra e venda inicial sobre o qual se funda a execução embargada.

Isso porque, como bem frisou a sentença, apesar de ter seu nome inserido no contrato de permuta firmado entre o embargante
DOMINGOS CALVO
e terceiro
ALYSSON FERNANDO MARTINS
, o embargado
LÁZARO
não subscreveu o referido pacto, não havendo como vinculá-los aos efeitos da
alínea “b”
da
CLÁUSULA OITAVA
desse pacto.

Afinal, segundo estabelece o
caput
do art. 219 do CC/2002, os compromissos constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiros e vinculam entre si apenas os signatários, não sendo oponível a terceiros.

Logo, se o embargado exequente não assinou o contrato de permuta do imóvel na condução de anuente, não há como se presumir que esse tivesse conhecimento que a outorga da escritura do imóvel ao terceiro permutante
ALYSSON
tivesse como consequência inexorável a desoneração do embargando quanto aos valores do contrato de compra e venda ainda pendente de quitação.

Em suma, segundo a regra geral do direito processual, o ônus de provar o pagamento recai sobre o devedor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado.
3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - Terceira Turma, AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, Relator; Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Na hipótese dos autos, desse ônus não se desincumbiu o embargante.

Com tais fundamentos, entendo que o apelo do embargante autor não merece a guarida vindicada.

Da cobrança dos honorários contratuais
.

No que tange à exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais, a sentença se revela igualmente irrepreensível.

Isso porque, diferentemente do que ocorre com os honorários de sucumbência, em relação aos quais tanto o causídico como o mandante detêm legitimidade concorrente para requerê-los em juízo, no caso de honorários contratuais, a legitimidade para a cobrança judicial do crédito profissional é do causídico, e não da parte.

Além disso, ainda que o
Contrato de Compra e Venda
de ID. n. 50050084 - Pág. 17/23 dos autos da execução preveja em sua
Cláusula 11a
que
“a responsabilidade pelo pagamento dos honorários fica a cargo do comprador”
, essa cláusula não indica o
valor exato dessa tal verba
(
seja em percentual, seja em
quantum
fixo);
qual o serviço a ser remunerado

(se advocatício ou de qualquer outra natureza); se em função do confecção do contrato ou se para o caso da necessidade de judicialização; tampouco
o beneficiário de tais honorários
.

Dessa forma, escorreita exclusão dessa verba do
quantum
exequendo, devendo essa discussão ser previamente estabelecida em ação de conhecimento.

Consequentemente, escorreita a exclusão do respectivo montante no
quantum
exequendo.

Sendo, assim, é de ser mantido incólume a sentença de parcial procedência dos embargos à execução.

Forte nessas razões,
nego provimento a ambos os apelos
, pelo que majoro o valor da verba honorária para o equivalente ao 12% do valor atualizado da causa, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, mantidos os percentuais de sucumbência fixados na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023